Tribunal: TJDFT
Processo: 0736615-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CIVIL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO DO ADVOGADO. INÉRCIA QUANTO AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte autora recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 35056073).
2. Recurso interposto pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar o réu a pagar à autora R$ 6.000,00, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso (ID 34801479) e juros de mora de 1% ao mês, desde a notificação, em 14/4/2021 (ID 34801480).
3. A autora se insurge, em razões recursais, contra a improcedência dos pedidos reparatórios de danos morais e da perda de uma chance.
4. O réu, por sua vez, alega, em recurso, estar parcialmente prescrita a pretensão ressarcitória da autora, uma vez que se fundamentaria no enriquecimento sem causa e, por conseguinte, estaria sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, §3o, IV, CC. Assim, tendo a presente ação sido ajuizada em 08/07/2021, os pagamentos pelos serviços advocatícios ocorridos em 09/04/2018, 10/04/2018 e 21/05/2018, no valor total de R$ 3.000,00, não seriam devidos, em razão da prescrição. No mérito, defende, com base no art. 476, CC, ser inexigível o ajuizamento da ação revisional de alimentos, para o que foi contratado, porquanto a autora não teria cumprido com a sua obrigação de entrega da documentação necessária para tanto, sobretudo a decisão em que foram fixados os alimentos. Por fim, aduz que, ainda que algum valor seja devido à autora, os juros de mora devem incidir a partir da citação no presente feito, e não desde a notificação, em relação à qual não haveria prova de seu efetivo envio e do recebimento pelo réu. Postula, assim, a reforma parcial da sentença.
5. Em contrarrazões, o réu suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela autora.
6. Da preliminar de não conhecimento do recurso da autora, suscitada pelo réu em contrarrazões: a autora, em razões recursais, impugnou os fundamentos da decisão rechaçada, não havendo de se falar em falta de dialeticidade. Da análise do recurso, vê-se que a autora defende porque entende devida, a si, a reparação por danos morais e pela perda de uma chance, de modo que confronta as razões de decidir da sentença. Assim, rejeita-se a preliminar levantada pelo réu.
7. Da prejudicial de mérito: não prospera a alegação de que a pretensão autoral estaria prescrita, por força do art. 206, §3o, IV, CC. A uma, não se identifica ausência de causa jurídica para o enriquecimento do réu, diante da incontroversa celebração de contrato verbal entre as partes para prestação de serviços advocatícios (ajuizamento de ação revisional de alimentos). A duas, ainda que se utilizasse como parâmetro o prazo prescricional trienal, a pretensão autoral não estaria prescrita. Isso porque, antes de a autora entregar a documentação necessária ao ajuizamento da ação, não haveria de se falar em qualquer inércia por parte do réu pela não propositura do feito e, consequentemente, não estaria caracterizada a violação a direito subjetivo da autora. Aliás, é o que o próprio réu sustenta em tese defensiva meritória.
8. Trata-se de aplicação do princípio da actio nata, consagrado no art. 189, CC, o qual subordina o surgimento da pretensão e o início do prazo prescricional à violação do direito (caráter objetivo puro). Acrescenta-se, inclusive, que a teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, posterga o início da fluência do prazo prescricional para o momento em que o titular tem conhecimento acerca da violação ou lesão a direito subjetivo seu[1]. De todo modo, inviável conceber que a pretensão da autora estaria prescrita antes mesmo que ela pudesse exercê-la.
9. Verificado que a inércia do réu somente poderia ser configurada após a entrega da documentação, não ocorrida antes de 2020, não há prescrição da pretensão autoral, porquanto a presente demanda foi ajuizada em 2021. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito arguida pelo réu.
10. Na espécie, restou incontroverso que a autora firmou contrato com o réu, advogado, para prestação de serviços de advocacia relativos ao ajuizamento de ação revisional de alimentos, em favor da filha da autora. Incontroverso, ainda, o pagamento do montante de R$ 6.000,00, de forma parcelada, entre abril de 2018 e outubro de 2019, bem como a ausência de propositura da ação pelo réu.
11. Das conversas via whatsapp travadas entre as partes é possível inferir que a autora não entregou ao réu a documentação necessária ao ajuizamento da demanda para a qual fora contratado, pelo menos até maio de 2020 (ID 34801469 – Pág. 26). Antes de tal data, não se pode reconhecer qualquer inércia por parte do réu quanto à propositura do feito, sendo aplicável, até então, o disposto no art. 476, CC (exceção do contrato não cumprido).
12. No entanto, a partir do envio dos documentos pela autora (inclusive do termo de audiência em que fixada a pensão alimentícia), evidencia-se que o réu deveria ter providenciado o ajuizamento da ação revisional de alimentos e, não o tendo feito, encontrou-se inadimplente com a sua obrigação.
13. Nesse cenário, conforme prevê o art. 475, CC, cabível a resolução do contrato e a indenização da autora por perdas e danos. Portanto, deve o réu ressarcir a autora quanto aos valores por ela despendidos, diante da inexecução absoluta do contrato (sobretudo ao se considerar a ausência de redução a termo do contrato e de prefixação de regras relativas às obrigações das partes).
14. Nesse sentido: “[...] 4. Estando comprovado o recebimento de valores referentes a serviços que não foram prestados, a determinação de restituição é medida que se impõe. [...]” (Acórdão 1353101, 07013800820208070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021).
15. Ainda no que tange à análise dos danos experimentados pela autora, muito embora tenha havido o descumprimento da obrigação por parte do réu, não se mostra aplicável, ao caso, a teoria da perda de uma chance, como pretende a requerente. Não há demonstração da probabilidade do êxito da autora com o ajuizamento da ação para o qual contratou o réu, ou seja, da possibilidade concreta e real da revisão do valor da pensão alimentícia recebida pela filha da autora. Como bem salientado pelo juízo de origem: “não há nenhuma certeza de que a liminar seria deferida. A autora não tem poder de adivinhar como o juízo da vara de família iria julgar o processo. E, inclusive, sequer é crível tal percentual de 30%, porque já são pagos 15% e a filha é maior, bem como não foi demonstrado se o genitor teria apenas ela como filha. Não há possibilidade de êxito claro da filha da autora na demanda.” (ID 34801688).
16. Em relação aos danos morais, o descumprimento contratual pelo réu não é capaz de configurar dano moral indenizável, mormente ao se considerar que a própria autora desmarcou reuniões agendadas com o causídico, deixou de entrar em contato com ele por considerável lapso temporal e manteve-se inerte quanto à entrega da documentação por ele solicitada de abril de 2018 a maio de 2020.
17. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
18. Por fim, acerca do termo inicial dos juros de mora, inviável determinar a sua incidência desde a notificação extrajudicial de ID 34801480, diante da mudança de endereço pelo réu, certificada por oficial de justiça (ID 34801497 e 34801508). A incerteza quanto ao efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo réu afasta a constituição da mora desde aquele momento. Assim, o termo inicial dos juros moratórios deverá ser a citação, nos moldes do art. 405, CC.
19. Nesse descortino, a sentença merece parcial reforma, tão somente para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.
20. Preliminar de não conhecimento do recurso da autora, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso da autora conhecido e improvido.
21. Recurso do réu conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Parcialmente provido para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação (art. 405, CC). Mantidos os demais termos da sentença.
22. Condenada a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.

[1] Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 312 a 318.